Tribunal: TJBA
Processo: 8000553-05.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000553-05.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCIELY DO NASCIMENTO RODRIGUES Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória proposta em face do Município de Sento Sé, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude de nomeação tardia no cargo público, realizada por decisão judicial. 2. O Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Sento Sé julgou improcedente o pedido autoral, entendendo não ser devida a indenização pelos valores retroativos, tampouco a indenização por danos morais, com base no entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores de que, em caso de nomeação tardia por decisão judicial, não há direito à percepção de salários retroativos ou indenização, salvo em caso de arbitrariedade flagrante. 3. Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando que a omissão do Município em não nomeá-la junto aos demais candidatos nomeados em 16/02/2011 causou-lhe prejuízos financeiros e morais. Pleiteou a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento das verbas retroativas e danos morais. 4. O Município de Sento Sé não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora tem direito à percepção de valores retroativos desde a data em que outros candidatos foram nomeados no concurso, referente ao Edital nº 01/2009, até sua nomeação em 2016; (ii) saber se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão da alegada omissão do Município de Sento Sé em não nomeá-la tempestivamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em caso de nomeação tardia determinada por decisão judicial, o servidor público não tem direito ao recebimento de valores retroativos, visto que o pagamento de remuneração pressupõe o efetivo exercício do cargo. A percepção de valores sem o correspondente exercício das funções resultaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. 7. No caso dos autos, a autora foi nomeada por decisão judicial em 2016, não havendo indícios de arbitrariedade flagrante por parte da Administração que justifiquem a indenização pretendida. A demora na nomeação, por si só, não configura ilegalidade ou situação que enseje reparação por danos morais, conforme reiterados precedentes dos Tribunais Superiores, como o Tema 671 de Repercussão Geral do STF (RE 724.347). 8. Ademais, o pedido de indenização por danos morais também deve ser indeferido, visto que a situação vivenciada pela autora não ultrapassa os meros aborrecimentos e dificuldades do cotidiano, que são insuficientes para ensejar reparação moral. Para que haja a configuração de dano moral, é necessário que o sofrimento ou abalo psicológico tenha gravidade suficiente, o que não foi demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000553-05.2021.8.05.0245, em que figuram como Apelante FRANCIELY DO NASCIMENTO RODRIGUES e como Apelado o MUNICÍPIO DE SENTO SÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente